Tribunal: CARF
Processo: 18470.735165/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.735165/2019-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
IVAN FERREIRA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nula da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, anulando a decisão recorrida com retorno dos autos ao julgador de
origem, para apreciação das alegações tocantes aos honorários advocatícios.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 126 a 131) que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito constituído por Notificação de
Lançamento (fls. 18-26 e 83-91) lavrada contra a pessoa física em epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.735165/2019-43
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.735165/2019-43

O procedimento fiscal reviu as informações prestadas em Declaração de Ajuste
Anual retificadora (ND 07/81.311.397) relativa ao ano-calendário de 2017, entregue pelo
contribuinte em 13/06/2019 (fls. 66-80).
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto a restituir de R$
10.670,32 para imposto suplementar de R$ 826.000,74, em virtude da apuração de OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA)
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA, no valor de R$ 3.042.440,20 pagos pela empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. Em sua motivação, o Fiscal registra o uso da DIRF
apresentada pela fonte pagadora e documentos acostados pelo fiscalizado como elementos de
prova.
O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário (fls. 139 a 144)
sustentando, em preliminar, que a decisão recorrida tem vício material por deficiência de
fundamentação à medida que foi omissa quanto à alegação de que deveria ser deduzida a despesa
com honorários advocatícios.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da natureza dos rendimentos recebidos em ação trabalhista e do vício de
fundamentação da decisão recorrida
O recorrente sustenta, em preliminar, que a decisão recorrida tem vício material
por deficiência de fundamentação à medida que foi omissa quanto à alegação de que deveria ser
deduzida a despesa com honorários advocatícios.
Entendo que tem razão o recorrente.
Assim informou o recorrente na impugnação (fl. 6 e 46):
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.735165/2019-43

Por outro lado, a decisão recorrida é OMISSA quanto as quantias de honorários
advocatícios.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão
nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão não analisou as razões trazidas pelo contribuinte em sua
defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Nesse sentido é o
entendimento do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.735165/2019-43

O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original